Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735101-51.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713249-65.2024.8.07.0001 – id 205825610), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de produção de prova para disponibilizar as procurações, vídeo presencial e virtual da assembleia, lista de presença presencial e online e registro dos votos presenciais e online, sob o fundamento de impossibilidade de ampliação do objeto da lide sem a anuência do réu, porque o objeto dos autos cinge-se a modalidade de assembleia a ser realizada; declarou saneado o processo; determinou a intimação das partes (CPC 357, § 1o) e, em seguida, a conclusão do feito para sentença. Alega, em suma, que a exibição de provas como procurações e lista de presença é requisito básico de validade de uma assembleia, não se restringindo o pedido inicial à realização de uma assembleia híbrida, mas que ela garanta o voto, a participação, a igualdade, o equilíbrio dos poderes, ou seja, o respeito às normas básicas da escolha de todos Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 205825610 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator